Tribunal: CARF
Processo: 11080.732481/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732481/2018-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.439 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância relativamente a
processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento de
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96,
decorrente da não homologação de compensação.
Os fundamentos do lançamento e os argumentos da Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada,
expressamente prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732481/2018-27
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732481/2018-27

posteriores, nos casos de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no
presente processo diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em
decorrência do tratamento dado às compensações transmitidas pela impugnante.
Dessa forma, não caberá aqui qualquer análise do mérito relativo ao
indeferimento da compensação e ao respectivo despacho decisório, que deve ser
abordado no processo próprio.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora
vinculada à legislação vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca
se afastar (Código Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a
ela, obrigatoriamente, aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo no 10283.900459/2017-96.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância
do contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 03-077.703, com o
seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações,
ainda que pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo,
fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na
ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados,
por conta da interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará
com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a
ensejar a aplicação do CTN, art. 112.
No que ser refere à solicitação de análise conjunta com o processo
de crédito, tal não é possível, no momento, uma vez que este, como visto, já foi
objeto de análise na 1a instância administrativa.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo que o presente Recurso Voluntário seja apensado e julgado concomitantemente ao
Recurso Voluntário interposto nos autos do processo administrativo no 10283-900459/2017-96,
devido à respectiva relação de prejudicialidade e, no mérito, seja integralmente provido o
Recurso, afastando-se por completo a exigência da multa isolada objeto da Notificação de
Lançamento que deu azo à cobrança ora impugnada, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732481/2018-27

Preliminarmente
Constata-se prejudicialidade no julgamento do presente Recurso
em relação ao ainda pendente de apreciação nos autos do processo no 10283-
900459/2017-96, o que confere o necessário sobrestamento deste feito até a
conclusão daquele.
Do Mérito
A desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa isolada e sua
evidente violação aos princípios gerais de direito.
A impossibilidade de concomitância de multas, pois entende que “é
indene de dúvidas que a multa isolada, objeto da presente Impugnação, não pode
coexistir com a multa já aplicada no Despacho Decisório objeto do processo
administrativo no 10283-900459/2017-96, sob pena de bis in idem”.
Do direito ao reconhecimento da compensação discutida no
recurso voluntário objeto do processo administrativo no o 10283-900459/2017-96.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Da Preliminar

A Recorrente alega a prejudicialidade no julgamento do presente Recurso em
relação ao ainda pendente de apreciação nos autos do processo no 10283- 900459/2017-96, o que
em seu entendimento confere o necessário sobrestamento deste feito até a conclusão daquele.

Conforme relatado , trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão
de primeira instância que julgou a Impugnação improcedente, cujo objeto era a reforma do
lançamento de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430/96, decorrente da não homologação de compensação.

Entende-se que assiste razão à recorrente, pois a apreciação do lançamento da
multa depende de apreciação da compensação nos autos do processo no 10283- 900459/2017-96,
que ainda está pendente de julgamento, conforme tela extraída do e-processo:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732481/2018-27

Ante o exposto voto por sobrestar o presente processo até o julgamento em
mesma instância do processo no 10283- 900459/2017-96.

Conclusão
Ante o exposto voto por sobrestar o presente processo até o julgamento em
mesma instância do processo de compensação que originou o lançamento da multa isolada.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital